Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718274-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J M DE FREITAS RESTAURANTE EIRELI - ME, JOSE MARCIO DE FREITAS, MATHEUS DE SOUZA AQUINO FREITAS, ROSANA DE SOUZA AQUINO FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, tendo por agravado J M DE FREITAS RESTAURANTE EIRELI –ME e outros, em face da r. decisão proferida nos autos do processo de execução, que indeferiu o pedido de diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Alegam os agravantes que a decisão guerreada indeferiu o pedido para que fosse feita a pesquisa de bens junto ao sistema informatizado CNIB, que se encontra a disposição do Poder Judiciário, para fins de localização de imóveis que os executados, ora agravados, possuem em território nacional, de modo a evitar a dilapidação de seu patrimônio e posterior satisfação do débito. Invocam os princípios da colaboração, efetividade, duração razoável do processo e segurança jurídica, afirmando que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta esses direitos constitucionais. Afirmam que a medida se justifica pelo esgotamento de outros meios de tentativa de localização de bens passíveis de penhora em nome dos agravados, asseverando que o sistema e-RIDF destina-se a consulta de imóveis no Distrito Federal, ao passo que o CNIB abrange todo o território nacional. Pede o deferimento do efeito suspensivo ativo para determinar a diligência pretendida. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O Agravante insurge-se contra o indeferimento da diligência na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, pretendida para buscar bens imóveis e viabilizar a satisfação do crédito no processo originário, indeferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo executivo onde postula o Exequente a determinação de indisponibilidade dos bens do Executado via CNIB. Há que se notar a sutil mudança nos pedidos da Exequente, de sua clássica petição de consulta de bens via CNIB para inclusão de indisponibilidade no CNIB. O resultado pretendido é o mesmo, fazer pesquisa de bens sem pagar pelos emolumentos devidos. O CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforme consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Como se vê o processo não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Ademais, indisponibilidade de bens em processo civil tem nome, chama-se ARRESTO, e é medida cautelar destinada a proteger o objeto da ação principal. Não só a medida é inútil ao processo, porque não há nada a proteger, eis que já se está na fase executiva e o que interessa é localizar bens, como as medidas de natureza cautelar demandam, a teor do art. 300 do CPC, a presença de verossimilhança na alegação e risco ao resultado útil ao processo. A petição nem sequer se dá ao trabalho de indicar esses requisitos, que não existem no caso. Não há a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada. Assim, INDEFIRO a indisponibilidade de bens via CNIB em razão da ausência de seus pressupostos.” Conquanto ponderável a argumentação do agravante para efetivar o adimplemento do crédito perseguido, entendo que o referido sistema não se destina à busca imobiliária na forma pretendida. Nos termos do Provimento n. 39/2014 do CNJ, a ferramenta visa “dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Essa ilação encontra-se disposta, de maneira esclarecedora, no seguinte julgado da e. 5.a Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - O Sistema CNIB é um sistema que busca dar efetividade às decisões judiciais que decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ), ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 3 - A própria Credora tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão: 1293617, Rel. Des. Angelo Passareli, Data de Julgamento: 21/10/2020, Publicado no DJE: 12/11/2020) (Grifou-se) Nos termos do referido acórdão, ao qual me filio, as consultas ao CNIB são excepcionais e além de requerem o esgotamento das vias ordinárias de buscas de bens, também pressupõem a decretação de indisponibilidade de imóvel específico, portanto, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens passíveis de penhora. Por outro lado, o agravante informa as diversas diligências já efetuadas com o auxílio do Poder Judiciário, tais como BACENJUD, INFOJUD RENAJUD, ERIDF, e SISBAJUD, o que demonstra o espírito participativo do juízo em cooperar para a solução do embate, sendo improvável a expectativa do credor de que a diligência requerida retornará resultados positivos ante as diversas tentativas frustradas. Registre-se que o próprio credor tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, o que implica dizer que o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura ludíbrio ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada, somente facultado aos beneficiários da gratuidade de Justiça. Nesse cenário, não resta satisfatoriamente comprovada a probabilidade do direito necessária ao deferimento do pedido liminar consistente na busca imobiliária na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB com a finalidade pretendida pelo agravante, impondo-se o INDEFERIMENTO da liminar pretendida. Intimem-se os agravados para oferecimento de contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator